Tribunal: CARF
Processo: 10183.720392/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720392/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDAS REUNIDAS ALMEIDA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE
RESERVA LEGAL - ARL. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO E
CERTIDÃO APRESETNADOS. REJEIÇÃO.
Ausente o ADA e outros meios de provas para o acolhimento da APP e ARL,
há de ser mantida a autuação.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com
ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no
Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96
e da Portaria SRF no 447.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.

Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720392/2007-64
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FAZENDAS REUNIDAS
ALMEIDA S/A contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 994.657,13 (novecentos e noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e treze
centavos), relativa ao ITR do Exercício de 2003, ante a ausência de comprovação das áreas de
preservação permanente e reserva legal, bem como do VTN declarado.
Devidamente intimada, os documentos apresentados pela recorrente não foram
considerados aptos a comprovar as áreas declaradas – cf. descrição dos fatos e enquadramento
legais às f. 3/4.
Em janeiro de 2008 manejou impugnação (f. 56/68), a qual fora aditada quase
1 (um) ano mais tarde – “vide” f. 172/187 – tanto para trazer aos autos novos documentos quanto
para modificar o VTN /ha. de R$ 98,86 (noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) para R$
72,33 (setenta e dois reais e trinta e três centavos), informar ter cometido equívocos quando do
preenchimento da DITR e requerer a realização de perícia, caso não aceitas as conclusões dos
laudos apresentados.
Após tecer esclarecimentos acerca do momento de apresentação de provas sem
expressamente consignar a aceitação dos documentos e das razões declinadas no aditamento à
impugnação, limitando-se a rejeitar o pedido de diligência – cf. f. 235/236 –, a decisão recorrida
restou assim ementada
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE IMÓVEL.
O proprietário do imóvel rural é contribuinte do ITR. A
transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título
translativo no Cartório de Registro de Imóveis.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva
legal deve estar averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis e ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental – ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente
exigido para a comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 233;
sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 01/02/2009, recurso
voluntário (f. 251/273), requerendo, por força do princípio da verdade material, a apreciação dos
documentos carreados apenas no aditamento à impugnação. Aduz que as áreas de preservação
permanente e reserva legal teriam sido comprovados por ofício expedido pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente (SEMA) e que o VTN a ser utilizado seria aquele trazido em laudo
técnico acostado ao aditamento à impugnação. Em caráter subsidiário, pede a realização de
perícia para provar a veracidade das informações contidas na DITR.
Não foram renovadas as preliminares de nulidade da NFLD e de ilegitimidade
passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme já relatado, apesar de não ter sido expressamente indeferido o
aditamento da impugnação, da leitura da decisão recorrida fica claro não terem sido as provas
naquela oportunidade acostadas apreciadas. Ao tratar do arbitramento do VTN limitou-se a
instância “a quo” tecer considerações legais, deixando de referenciar quaisquer dos documentos
trazidos pela ora recorrente desde o termo de intimação fiscal. Ao sentir da DRJ, “[a] questão
suscitada no presente processo é meramente de direito, estando o lançamento devidamente
amparado por leis que disciplinam a matéria.” (f. 239; destaques deste voto) Quando às áreas
isentas, diante da inexistência de ADA tempestivo, prescindível, aos olhos da instância “a quo” o
escrutínio dos documentos apresentados, eis que todos imprestáveis a elidir a pretensão fiscal.
Ao aditamento à impugnação foram acostados os seguintes documentos (f.
188/230):
Certidão de Registro do Imóvel
Ato Declaratório Ambiental – ADA (Lei 9.393/96)
Exercício: 2008, Declaração Ratificadora em 28/11/2008
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

Ofício Governo do Estado de MT – Secretaria de Estado do
Meio Ambiente (SEMA) (17/11/2008)
Laudo Técnico, anexos e ART – Fazenda Água Verde I (ITR
Exercício 2003/2004 e 2005) (01/11/2008)
Laudo de Avaliação e ART – Fazenda Santa Barbara do
Oriente – Cárceres/MT – Ano base 2003 (18/12/2006)
Além de não vislumbrar discrepâncias significativas entre as matérias aduzidas
na impugnação e em seu aditamento, os documentos quiçá mais relevantes ao desate da querela
foram produzidos posteriormente ao manejo da defesa, enquadrando-se no permissivo contido na
al. “b” do § 4o do Decreto no 70.235/72. Defiro, por essas razões, a juntada dos documentos
acostados em aditamento à impugnação e conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Embora tenha rotulado algumas questões como sendo de natureza preliminar,
certo confundirem-se com o mérito da demanda, razão pela qual será promovida análise
conjunta.

I – DO MÉRITO
I.1 –DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fossem decotadas da base de cálculo as áreas de preservação permanente ou
reserva legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Para afastar a pretensão do recorrente, asseverou a DRJ que seria
imprescindível a apresentação do ADA para comprovar as áreas de preservação permanente e
reserva legal declarada.
Em aditamento à impugnação trouxe a ora recorrente aos autos um ofício,
lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) do Estado do Mato Grosso em 31
de outubro de 2008, dirigido à Receita Federal, nos seguintes termos:
O quadro de áreas aprovado através do Meio Digital e Analógico
consta que a referida Fazenda possuí 17.331,9901 hectares de Área
Total, sendo, 9.092,8608 hectares de Area de Preservação
Permanente e 17.331,9901 hectares de Area de Reserva Legal,
observando que a Área de Preservação Permanente encontra-
se inserida na Área de Reserva Legal. Através da análise de
Dinâmica de Desmate, a área possui essa quantificação de
áreas desde 1.999.” (f. 192/193; sublinhas deste voto)

O laudo técnico, também acostado ao aditamento à impugnação, traz idêntica
conclusão: “(...) verificou-se que a área de reserva legal é de 17.331 ha 9901m2, perímetro este
que está contido a área de Preservação Permanente de 9.092,8608 ha, ou seja a área efetiva de
reserva leqal é de 8.239,1293 ha.” (f. 202)
Chama atenção não só o fato de o ofício ter sido endereçado à Receita Federal,
sem acostar qualquer ato dando publicidade ao reconhecimento de ditas áreas, mas também de o
laudo, valendo-se da mesma estrutura de escrita do ofício, asseverar existir ditas áreas. Causa
espécie ainda a discrepância entre os valores lançados nos ofícios e no laudo posteriormente
apresentado com o que foi declarado em DITR. Nela consta uma área de preservação permanente
de 2.326 ha. e uma de reserva legal de 12.908,2 ha., ambas muito inferiores ao reconhecido pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS e pelo expert.
Igualmente curioso o fato de uma mesma empresa de consultoria apresentar
laudos díspares. No primeiro laudo apresentado em atenção ao termo de intimação fiscal,
expedido em 10 de maio de 2006, discorre-se sobre a área de preservação permanente sem que
seja sua extensão indicada (f. 24). Já o segundo laudo acostado à impugnação, supostamente
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

expedido antes do primeiro, em 20 de novembro de 2005, replica as considerações sobre a APP
e, sem qualquer cálculo, asseverada a existência de l4.457,0000 ha. (f. 81).
Por não me parecerem críveis as informações contidas nos documentos
apresentados no aditamento à impugnação pelas razões acima declinadas, além de inexistir
averbação na matrícula do imóvel – “vide” certidão às f. 37/38, mantenho a glosa.

I.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O recorrente foi intimado para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 3)
O laudo apresentado em aditamento à impugnação (f. 210/229) em substituição
ao primeiro acostado não foi elaborado para a verificação do VTN do imóvel objeto da autuação,
e sim da FAZENDA SANTA BÁRBARA DO ORIENTE. Por sequer se referir ao bem ora sob
escrutínio, fica evidente não ter sido feita pesquisa de valores com apuração de mercado
(transações, ofertas, opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais com
características semelhantes às do imóvel avaliado, conforme determinado pela NBR no 14.653-
3. Registro ainda que os 4 (quatro) imóveis objeto da pesquisa de valores (f. 220) sequer foram
transacionados no ano da ocorrência do fato gerador, e sim no longo período compreendido entre
dezembro de 2001 e junho de 2006.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, rejeito a tese arguida.

II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA (DES)NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROVA PERICIAL
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou
impraticáveis. A comprovação das áreas declaradas como sendo de preservação permanente e
reserva legal, além do VTN é feita mediante apresentação de prova documental. Despicienda a
realização de perícia, razão pela qual, na esteira do acórdão da DRJ, deixo de acolhê-la.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720392/2007-64

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital